Tribunal: TJSP
Processo: 0000593-40.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico ilícito de drogas. Preliminar. Pleito de trancamento da ação penal por ausência de justa causa prejudicado em razão da prolação de sentença condenatória. Precedentes do C. STJ. Mérito. Materialidade e autoria comprovadas. Impossibilidade de desclassificação para o tipo previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/2006.
Réu Ricardo Ramos da Silva Oliveira. Pena e regime bem

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico ilícito de drogas. Preliminar. Pleito de trancamento da ação penal por ausência de justa causa prejudicado em razão da prolação de sentença condenatória. Precedentes do C. STJ. Mérito. Materialidade e autoria comprovadas. Impossibilidade de desclassificação para o tipo previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/2006.
Réu Ricardo Ramos da Silva Oliveira. Pena e regime bem fundamentados. Maus antecedentes e reincidência específica. Bis in idem. Inocorrência. Condenações distintas. Impossibilidade da aplicação do redutor do artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas. Regime inicial fechado mantido.
Ré Verônica Sabino Alves. Incidência do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 em grau máximo. Abrandamento do regime prisional para o aberto. Substituição por restritivas de direitos. Possibilidade.
Recurso parcialmente provido.